Tribunal: TJPA
Processo: 0800449-20.2019.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800449-20.2019.8.14.0057

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARA

APELADO: POSTO SHALOM LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800449-20.2019.8.14.0057

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ

RECORRIDO: POSTO SHALOM LTDA – EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. REVELIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada pelo Posto Shalom Ltda. - EPP em face do Município de Santa Maria do Pará, visando à condenação ao pagamento de R$ 97.996,09 (noventa e sete mil novecentos e noventa e seis reais e nove centavos), relativos ao fornecimento de combustíveis, cujo contrato foi celebrado por meio de processo licitatório (Pregão Presencial nº 9.2016.270404). A parte autora demonstrou a execução integral do contrato, sem a contraprestação pecuniária devida pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação do Ministério Público no feito configura nulidade processual; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado e da aplicação da revelia ao Município, tendo em vista as peculiaridades das prerrogativas processuais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação do Ministério Público não configura nulidade processual, pois a matéria discutida envolve apenas obrigações contratuais ordinárias, sem afetação de interesses sociais indisponíveis ou de incapazes, conforme artigo 178 do CPC/2015, corroborado pela manifestação expressa do órgão ministerial que reconheceu a inexistência de interesse jurídico relevante para intervenção no feito.

4.

A sentença de primeiro grau respeitou os ditames legais, proferindo julgamento antecipado com base no artigo 355 do CPC/2015, considerando suficientes os documentos apresentados pelo autor, que comprovaram a existência da relação contratual, a execução do objeto e a inadimplência do Município, não configurando cerceamento de defesa.

5.

A revelia do Município foi corretamente decretada, uma vez que não apresentou contestação, atraindo os efeitos do artigo 344 do CPC/2015, sem prejuízo das prerrogativas da Fazenda Pública, dado que os direitos em questão não possuem a natureza de indisponibilidade alegada.

6.

O valor da condenação, fixado em R$ 97.996,09 (noventa e sete mil novecentos e noventa e seis reais e nove centavos), não supera o limite de 100 (cem) salários mínimos previsto no artigo 496, §3º, inciso III, do CPC/2015, sendo desnecessária a remessa necessária.

7.

A sentença observou os requisitos do artigo 489 do CPC/2015, fundamentando-se na análise das provas documentais e nas normas aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação do Ministério Público em ação que discute obrigações contratuais ordinárias, sem afetação de interesses sociais indisponíveis, não configura nulidade processual.

2.

A revelia do ente público é admissível quando não há direitos indisponíveis em discussão, aplicando-se os efeitos previstos no artigo 344 do CPC/2015.

3.

O julgamento antecipado é cabível quando as provas documentais presentes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

4.

É dispensada a remessa necessária em condenações de valor inferior ao limite de 100 (cem) salários mínimos para municípios não capitais, conforme artigo 496, §3º, inciso III, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 10, 178, 344, 345, 355, 489 e 496, §3º, III; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 8.666/93.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 01776971120188090051, Rel. Des(a). Reinaldo Alves Ferreira, 1ª Câmara Cível, j. 08/03/2021; TJ-GO, AC nº 03498881820118090044, Rel. Des(a). Sandra Regina Teodoro Reis, 6ª Câmara Cível, j. 02/08/2016.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto

pelo Município de Santa Maria do Pará, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, RELATORA:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ
contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelo
POSTO SHALOM LTDA - EPP
.

Na origem, a ação de cobrança foi proposta pelo Posto Shalom Ltda., sustentando que celebrou contrato administrativo com o Município de Santa Maria do Pará, oriundo do processo licitatório (Pregão Presencial nº 9.2016.270404), para o fornecimento de combustíveis destinados à manutenção das Secretarias e da Prefeitura do referido município.

Aduziu que a execução contratual foi integralmente realizada em 30/12/2016, sem que houvesse a contraprestação pecuniária devida, no montante de R$ 97.996,09 (noventa e sete mil novecentos e noventa e seis reais e nove centavos).

Em virtude da inadimplência, o autor requereu a condenação do requerido ao pagamento do valor mencionado, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (Id. 20393861), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão, declarando extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido na obrigação de pagar para a parte requerente o valor de R$ 97.996,09 (noventa e sete mil novecentos e noventa e seis reais e nove centavos) valores devidos a título de contraprestação pelo cumprimento contratual. A correção monetária pelo IPCA-E, a contar da emissão da nota de empenho, e, quanto aos juros moratórios, a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação. Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85 §3º, inciso I, do CPC. Sentença que não se sujeita ao reexame necessário, nos termos do § 3º do art. 496 do CPC."

Inconformado com a sentença, o Município de Santa Maria do Pará interpôs recurso de apelação (Id. 20393868), sustentando que a decisão de primeiro grau não observou adequadamente as prerrogativas processuais aplicáveis à Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o apelante argumentou, preliminarmente, pela nulidade da sentença em virtude da ausência de participação do Ministério Público nos autos, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil, alegando que a matéria em discussão envolve interesse público relevante. Além disso, suscitou a necessidade de remessa necessária, uma vez que o proveito econômico da condenação ultrapassa 100 (cem) salários mínimos, conforme o disposto no artigo 496, §3º, do CPC/2015.

No mérito, o apelante alegou que a sentença violou o artigo 10 do CPC, ao decidir sem oportunizar a manifestação do Município sobre pontos relevantes.

Aduziu, ainda, que o julgamento antecipado foi inadequado, pois não foram produzidas provas suficientes para confirmar a alegada inadimplência. Defendeu a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, sob o argumento de que a matéria envolve direitos indisponíveis, conforme artigo 345, inciso II, do CPC/2015.

Asseverou, também, que a decisão de primeiro grau não fundamentou adequadamente a condenação, em afronta ao artigo 489 do CPC/2015.

Por fim, requereu a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido inicial.

Em contrarrazões (Id. 20393873), o Posto Shalom Ltda. argumentou que o recurso apelatório carece de fundamentos suficientes para reformar a sentença.

Inicialmente, defendeu a inadequação da via eleita e a tempestividade da apelação. No mérito, sustentou que a revelia do Município foi corretamente decretada, uma vez que o ente público não apresentou contestação nos autos, conforme certificado nos autos de origem.

Argumentou, ainda, que a sentença está devidamente fundamentada, considerando que os documentos apresentados pelo autor foram suficientes para comprovar a relação contratual, a execução do objeto do contrato e a inadimplência do Município.

Ressaltou, também, que a participação do Ministério Público não era necessária no presente caso, por não se tratar de matéria de interesse social indisponível. Por fim, requereu a manutenção integral da sentença e a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, na forma do artigo 85 do CPC/2015.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Id. 20762008, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Gualberto dos Santos Silva, por sua vez, manifestou-se pela ausência de interesse jurídico que justificasse a sua intervenção no feito, abstendo-se de emitir parecer sobre o mérito da controvérsia (Id. 20808022).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ao analisar o presente recurso de apelação interposto pelo Município de Santa Maria do Pará contra a sentença de primeiro grau, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, devendo ser conhecido.

Passo, então, à análise do recurso, considerando os argumentos apresentados pelo apelante, bem como os fundamentos da sentença recorrida e as contrarrazões do apelado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a ação de cobrança ajuizada pelo Posto Shalom Ltda. - EPP baseou-se na celebração de contrato administrativo derivado do Pregão Presencial nº 9.2016.270404, pelo qual ficou estabelecido o fornecimento de combustíveis para as Secretarias e a Prefeitura do Município de Santa Maria do Pará.

A parte autora demonstrou nos autos que o objeto do contrato foi integralmente cumprido em 30/12/2016, apresentando documentação comprobatória de sua execução, como notas fiscais e comprovantes de entrega, sem qualquer oposição ou manifestação contrária por parte do ente público.

A inadimplência do Município foi igualmente evidenciada pela ausência de pagamento dos valores devidos, fixados em R$ 97.996,09 (noventa e sete mil novecentos e noventa e seis reais e nove centavos), conforme detalhado na inicial e comprovado nos autos.

A sentença de primeiro grau, reconheceu a procedência do pedido com base na análise dos elementos constantes nos autos. A magistrada considerou que a revelia do Município, que deixou de apresentar contestação ou qualquer outra manifestação durante a fase de conhecimento, atraiu os efeitos previstos no artigo 344 do CPC/2015, de modo que as alegações da parte autora foram presumidas como verdadeiras.

Além disso, ressaltou que os documentos anexados pela parte autora eram suficientes para comprovar a existência do vínculo contratual, o cumprimento de sua obrigação e a inadimplência do ente público.

Por essa razão, a sentença condenou o Município ao pagamento dos valores pleiteados, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o Município, em sua apelação, alega, inicialmente, a nulidade da sentença, argumentando que não houve intimação do Ministério Público para manifestação nos autos, o que, segundo o recorrente, comprometeria a validade do feito, uma vez que a matéria em discussão envolveria interesse público relevante.

Alega, ainda, que a sentença não observou o disposto no artigo 496, §3º, do CPC/2015, que trata da obrigatoriedade de remessa necessária em condenações que ultrapassam 100 (cem) salários mínimos para municípios não capitais.

Argumenta também que, em virtude da ausência de instrução probatória, houve cerceamento de defesa, especialmente porque o julgamento antecipado foi proferido sem considerar a necessidade de produção de provas indispensáveis à correta apuração dos fatos.

Aponta, ainda, a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública, sob o fundamento de que os direitos em questão seriam de natureza indisponível, conforme o disposto no artigo 345, inciso II, do CPC/2015, e na doutrina especializada. Sustenta, por fim, que a sentença apresenta ausência de fundamentação adequada, conforme o artigo 489 do CPC/2015, requerendo, assim, a anulação da decisão ou o retorno dos autos à fase instrutória.

Nas contrarrazões, o Posto Shalom Ltda. rebate os argumentos do Município, sustentando, preliminarmente, que não há necessidade de intervenção do Ministério Público no feito, tendo em vista que a matéria em análise não se enquadra nas hipóteses do artigo 178 do CPC/2015.

Reforça que a revelia do Município foi decretada de forma correta, uma vez que este deixou de apresentar qualquer manifestação no prazo legal, atraindo, assim, os efeitos previstos no artigo 344 do CPC.

Defende que a sentença está devidamente fundamentada, destacando que os documentos apresentados na inicial são suficientes para comprovar a existência do vínculo contratual, a execução do contrato e a inadimplência do ente público, não havendo necessidade de produção de outras provas. Por fim, pugna pela manutenção integral da sentença e pela condenação do Município ao pagamento de honorários recursais.

Com relação à alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação do Ministério Público, entendo que não assiste razão ao apelante.

O artigo 178 do CPC/2015 delimita expressamente as hipóteses em que é obrigatória a intervenção do Ministério Público, restringindo sua atuação a casos que envolvam interesses sociais indisponíveis, direitos de incapazes ou litígios que afetem diretamente o interesse público primário.

No presente caso, verifica-se que a controvérsia trata exclusivamente de obrigação contratual, em que se discute a inadimplência do Município quanto a valores devidos ao fornecedor de combustíveis, sem que estejam configurados os interesses tutelados pelo Ministério Público.

Ademais, o próprio órgão ministerial, ao ser consultado, manifestou-se expressamente pela ausência de interesse jurídico que justificasse sua intervenção, abstendo-se de emitir parecer sobre o mérito da demanda.

Em relação à ausência de remessa necessária, destaco que a sentença fixou a condenação em R$ 97.996,09 (noventa e sete mil novecentos e noventa e seis reais e nove centavos), valor inferior ao limite de 100 (cem) salários mínimos previsto no artigo 496, §3º, inciso III, do CPC/2015, para municípios que não são capitais.

Assim, não há obrigatoriedade de submissão do feito ao duplo grau de jurisdição, sendo inaplicável o argumento do apelante nesse ponto.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa e inaplicabilidade da revelia à Fazenda Pública, cabe ressaltar que, embora os efeitos materiais da revelia não sejam aplicáveis em demandas que envolvam direitos indisponíveis, conforme o artigo 345, inciso II, do CPC/2015, o caso em tela não se enquadra nessa hipótese.

Com efeito, exsurge regular a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide, uma vez que amparado no art. 355 do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença, com resolução do mérito, quando :

I - não houve necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

No caso, embora o efeito primário da revelia seja a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC), é de se observar que a condutora do feito procedeu ao julgamento da lide levando em consideração as informações da exordial e o conjunto probatório presente nos autos, notadamente o contrato e as notas fiscais constantes nos autos, bem como a existência da relação jurídica entre os litigantes, reputando-os suficientes à formação do seu convencimento, o que não implica cerceamento do direito de defesa, posto que destinatário final das provas.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR DEMONSTRADA. I - A omissão daquele que mesmo citado não apresenta contestação, autoriza a regular decretação dos efeitos da revelia e o julgamento antecipado da lide, conforme autorizado pelo art. 355 do Código de Processo Civil, mormente quando as provas dos autos são suficientes para o deslinde da questão, não havendo se falar em cerceamento do direito de defesa. II - Tendo o autor se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, fazendo prova da relação jurídica, do débito e do inadimplemento, correta a sentença que julga procedente o pleito formulado pelo autor. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - PROCESSO; Recurso Apelação Cível: 01776971120188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/03/2021)

A matéria discutida diz respeito a obrigações contratuais ordinárias, que não possuem o caráter de indisponibilidade alegado pelo apelante. Além disso, mesmo desconsiderando os efeitos materiais da revelia, os documentos apresentados pelo autor, como notas fiscais e comprovantes de entrega, são suficientes para comprovar a relação contratual, a execução do objeto do contrato e a inadimplência do ente público, não havendo necessidade de produção de outras provas.

Por fim, quanto à alegação de ausência de fundamentação, verifico que a sentença de primeiro grau analisou de forma clara e objetiva as provas apresentadas, fundamentando adequadamente suas conclusões, em conformidade com o artigo 489 do CPC/2015.

Vejamos um julgado do TJGO acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO GENÉRICO EM RELAÇÃO AO MÉRITO DA AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. 1. O apelante deve atacar, de forma específica, os fundamentos da sentença que, no caso considerou não ter sido demonstrada posse e esbulho, não sendo suficiente a impugnação genérica, sob pena de incorrer em irregularidade formal, que acarreta o não conhecimento do recurso sobre a questão meritória. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença quando a sentenciante expõe de forma clara os seus argumentos, fazendo referência a todos os pontos alegados pelos litigantes, bem como às provas produzidas nos autos. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 03498881820118090044, Relator: DES. SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 02/08/2016, 6A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2085 de 09/08/2016)

Como pode se extrair da sentença, a magistrada explicitou os motivos pelos quais entendeu pela procedência do pedido, indicando os documentos que comprovaram a execução do contrato e a ausência de pagamento por parte do Município, bem como a base legal utilizada para fixar os encargos moratórios e os honorários advocatícios.

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025